Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS A QUALQUER TEMPO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente, por não vislumbrar alteração da condição econômica suficiente para a concessão naquela oportunidade.
2. A parte exequente recolheu as custas iniciais para ajuizamento desta ação e as relativas à fase de cumprimento de sentença. 2.1. Intimada para recolher as custas para expedição da carta precatória, requereu gratuidade de justiça.
3. Determinada a comprovação da hipossuficiência, foram apresentados extratos bancários, contrato de locação e documento os quais atestam, até prova em contrário, a alegada hipossuficiência.
4. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). 4.1. O referido benefício pode ser pleiteado, concedido ou cassado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, não incidindo, portanto, a preclusão.
5. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.
6. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 6.1. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
7. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
8. Recurso provido.